Tribunal: TJSP
Processo: 1013256-90.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização – Acidente durante o transporte, causador de dano moral – Nexo causal – Responsabilidade objetiva – Valor da indenização que se mostra adequado –– Juros da citação e correção monetária a partir do arbitramento – Condenação da seguradora direta e solidária junto com o segurado - Possibilidade - Súmula 537 do STJ - Recursos desprovidos, com majoração da verba

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização – Acidente durante o transporte, causador de dano moral – Nexo causal – Responsabilidade objetiva – Valor da indenização que se mostra adequado –– Juros da citação e correção monetária a partir do arbitramento – Condenação da seguradora direta e solidária junto com o segurado - Possibilidade - Súmula 537 do STJ - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.